Tribunal: STF
Processo: ARE 1260104
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “REEXAME NECESSÁRIO SERVIDOR PÚBLICO SOLDADO TEMPORÁRIO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO TEMA 810 (STF) Pretensão objetivando o recebimento de verbas rescisórias e averbação do tempo de serviço para fins previdenciários, no período em que a parte autora prestou serviço à PMSP na qualidade de “Soldado PM Temporário” Ação que merece ser mantida parcialmente procedente A Constituição Federal assegura a todos os trabalhadores, públicos e privados, vantagens como férias acrescidas de um terço e 13º salário Observância obrigatória da tese firmada no IRDR n.º 0038758-92.2016.8.26.0000, pela C. Turma Especial de Direito Público do TJSP: “Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual nº 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados.” Recurso desprovido. Honorários recursais fixados em 5% sobre o valor da condenação.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao entendimento proferido pelo STF no julgamento da ADI 4173.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que foi declarada a “constitucionalidade das disposições normativas que estabelecem como retribuição aos serviços prestados a percepção de auxílio de natureza indenizatória sem a configuração de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins. 
    Repise-se que a Lei Estadual 11.062/2002, a qual instituiu na Polícia Militar do Estado o Serviço Auxiliar Voluntário, obedeceu aos estritos parâmetros gerais fixados pela União na Lei 10.029/2000 (na forma dos arts.22, XXI e 144, §7º, da CF). Estes parâmetros foram declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e sobre eles a União exerceu sua competência legislativa exclusiva” (eDOC 10, pp. 8/9)
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a incidência das súmulas 279 e 289 do STF. (eDOC 13)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7, pp. 4/5):
    “(...)
    A Lei Federal n.º 10.029/00 e a Lei Estadual n.º 11.064/02, que dispunham sobre a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, foram declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n.º 9221852-31.2009.8.26.0000 (antigo n.º 175.199-0/0-00), in verbis: (...)
    Atestada a inconstitucionalidade das referidas leis, e verificando-se que o soldado temporário exercia as mesmas atividades que os policiais militares efetivos, esta Câmara entendia que deveria ser-lhe reconhecido o direito ao décimo terceiro salário, férias anuais remuneradas acrescidas do terço constitucional, adicional de insalubridade e adicional de local de exercício ALE, bem como contagem do tempo de serviço para os demais fins legais, com a devida averbação, inclusive como tempo de contribuição para fins previdenciários. 
    3. Contudo, a matéria ora debatida foi objeto de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva julgado pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob o n.º 0038758- 92.2016.8.26.0000, no qual foi fixada a seguinte tese jurídica: ‘Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual nº 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados’.
    (...) ”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhista – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Custas ex lege.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente